Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025244-33.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO PAULO SOUZA ROSA - CPF: 061.400.101-36 (VÍTIMA), MARCIELE APARECIDA FRANKI - CPF: 082.113.609-77 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FABIO LUIZ SAKOVICZ - CPF: 022.478.769-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA - PRELIMINARES: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - EXPRESSÕES EMPREGADAS PARA DEMONSTRAÇÃO DA TORPEZA - FUNDAMENTAÇÃO NOS LIMITES LEGAIS - ARESTO DO TJMT - NULIDADE DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS REALIZADA NO INQUÉRITO POLICIAL - NÃO COMUNICAÇÃO DA DEFESA - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA DEFESA NÃO GERA NULIDADE DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ACÓRDÃOS DO TJMG E TJPI – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL -

RECORRENTE

CIENTIFICADA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO E TER ASSISTÊNCIA DE UM ADVOGADO -
PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE UM DEFENSOR - ORIENTAÇÃO DO STJ -
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADA POR INCONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL - NÃO COMUNICAÇÃO DO MOTIVO TORPE -
VÍTIMA MORTA
ASFIXIADA - ESGANADURA CONSUBSTANCIADA EM GOLPES CONHECIDO COMO “MATA-LEÃO”

- CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DA RECORRENTE
E CORRÉU
, REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS E DEPOIMENTO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA -

CORPO DA VÍTIMA
ENCONTRADO EM “ESTADO DE PUTREFAÇÃO”
- EXCREMENTO HUMANO NA REGIÃO ANAL - PERDA DO CONTROLE DO ESFÍNCTER E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO FEZES - EFEITOS DA MORTE POR ASFIXIA/ESGANADURA - MAGISTRADO NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL - ARESTO DO TJMG - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MOTIVO TORPE - VINGANÇA - DESCOBERTA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A RECORRENTE E A VÍTIMA - CIÊNCIA E ADESÃO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE DA RECORRENTE AOS ATOS PRATICADOS PELO CORRÉU - DECISÕES DO TJMT E TJMG -
QUALIFICADORA PRESERVADA -
PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF -
RECURSO DESPROVIDO.

“Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto
excesso
de
linguagem
no que tange a pertinência da
qualificadora
, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do código de processo penal, porquanto da simples leitura do decisum reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que indicam a pertinência da causa
qualificadora
, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

(TJMT, RSE N.U 1021563-55.2020.8.11.0000)

“Sendo a reconstituição do crime, diligência realizada na fase do
inquérito policial,
procedimento meramente preparatório da ação penal, inquisitorial, a falta de participação da defesa no ato, não gera nulidade dessa prova apenas indiciária”

(STJ, HC no 207.294/SP).

Se a recorrente fora cientificada de seu direito de permanecer em silêncio e ter assistência de um advogado, existe nulidade a ser sanada (STJ, HC no 382.872/TO).

O c. STJ
“acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(HC no 452.353/RS).

O
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo julgar de acordo com as demais provas produzidas durante a instrução processual (TJMG, RSE 10351100029690001).

Cabe ao
“Tribunal do Júri decidir se, no cado concreto, a possibilidade da vítima ter sofrido golpes de estrangulamento no pescoço ‘mata-leão’ constitui a aqualificadora da axfixia, no crime de homicidio”
(TJBA, RSE 0003206-68.2004.805.0001).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo
torpe
que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação,
comunica
-se a
qualificadora
prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal”
(TJMT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000).

Os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que se afigura
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1025244-33.2020.8.11.0000 –
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S):

MARCIELE APARECIDA FRANKI

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCIELE APARECIDA FRANKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (Código 324068), que pronunciou MARCIELE APARECIDA FRANKI e FÁBIO LUIZ SAKOVICZ por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2o, I, III, IV e art. 211,
caput
, ambos do CP – (fls. 515/530).

MARCIELE APARECIDA FRANKI suscita nulidade: a) da pronúncia por
“excesso de linguagem da qualificadora do motivo torpe”
; b) da
“reprodução simulada dos fatos”
, por ter sido
“realizada sem comunicação da Defesa”
; b) do interrogatório extrajudicial, por
“ausência de comunicação dos direitos constitucionais”
e de
“defesa técnica”
.

No mérito, afirma que: 1) a qualificadora do emprego de meio cruel não estaria caracterizada porque o laudo pericial fora inconclusivo sobre a causa da morte; 2) a qualificadora do motivo torpe consubstanciado em
“sentimento de vingança, nitidamente subjetivo”
, não se comunicaria.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, sejam anulados os atos processuais de reprodução simulada e interrogatório extrajudicial ou afastadas as qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio cruel.

Prequestiona os arts. 121, § 2o, I e III e 386, VII, ambos do CP; art.s 6o, 185 e 414, todos do CPP; art. 5o, LXIII e LVII da CF/88; art. 8o, II, ‘g’ do Pacto de São José da Costa Rica; e art. 7o, XXI, do Estatuto da OAB (fls. 531/568).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 582/611).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 612).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV C/C ART. 211 AMBOS DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - REJEIÇÃO - NÃO HÁ NENHUM EXCESSO DE LINGUAGEM AO UTILIZAR-SE DOS TERMOS “REPROVÁVEL E INJUSTIFICÁVEL” PARA DESCREVER UMA CONDUTA TORPE, VISTO QUE FORAM EXPRESSÕES UTILIZADAS COMO PALAVRAS SINÔNIMAS - MAGISTRADO QUE APENAS USOU DE TERMOS SINÔNIMOS COMO FORMA DE DESCREVER “O QUE É CONSIDERADO UM MOTIVO TORPE”, FAZENDO PARTE DA PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - 2) PEDIDO DE INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - INVIABILIDADE - A QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL (VINGANÇA), EMBORA SEJA UMA CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL E SUBJETIVA, COMUNICAM-SE ENTRE OS COAUTORES E PARTÍCIPES QUE DELAS TENHAM CONHECIMENTO, PRECISANDO SER AVALIADA NO CASO CONCRETO PELA CORTE POPULAR - 3) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS - NÃO ACOLHIMENTO - O INQUÉRITO POLICIAL É UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INQUISITÓRIO E PREPARATÓRIO CUJA FINALIDADE PRECÍPUA É A COLHEITA DE INFORMAÇÕES QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO DELITO, A FIM DE SUBSIDIAR A PROPOSITURA DE EVENTUAL AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE - SIMULAÇÃO QUE SE REALIZOU DE ACORDO COM AS VERSÕES DADAS PELOS RÉUS SOBRE OS FATOS, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE SE RECONHECER QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA - ATO CONVALIDADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - EM QUE PESE O LAUDO PERICIAL APONTADO PELA DEFESA TENHA SIDO, A PRIORI, INCONCLUSIVO QUANTO À CAUSA MORTIS, É CERTO QUE AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS PODEM SER UTILIZADAS PARA O CONVENCIMENTO DOS JUÍZES, NESTE CASO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5) PEDIDO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL - INVIABILIDADE - DIREITOS CONSTITUCIONAIS QUE FORAM AVALIADOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL NA OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASO ALGUM DIREITO HOUVESSE SIDO VIOLADO DA FORMA COMO QUER FAZER CRER A DEFESA, A OPORTUNIDADE PARA APONTAR COAÇÃO, AMEAÇA, REPRESSÃO OU QUALQUER ATO ATENTATÓRIO, À DIGNIDADE DA ACUSADA EM APURAÇÃO DE CRIME, POR VENTURA REALIZADO PELOS POLICIAIS, SERIA NAQUELE MOMENTO - A AUSÊNCIA DE ADVOGADO NÃO INVALIDA O INTERROGATÓRIO CONDUZIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL - PROCEDIMENTO DE CUNHO EMINENTEMENTE INQUISITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO (F.S.A)”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 713/724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem na fundamentação da qualificadora do motivo torpe, ao serem utilizadas as palavras
“reprovável e injustificável”
(fls. 533/534).

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho da pronúncia:

“Quanto ao motivo torpe, presentes indícios que apontam que o denunciado FÁBIO LUIZ SAKOVICZ, após descobrir que a ré MARCIELE APARECIDA FRANKI, sua esposa, possuía um relacionamento extraconjugal com a vítima João Paulo Souza Rosa, em conluio com a ré MARCIELE APARECIDA FRANKI, e por vingança, atraiu a vítima ao local do crime para ceifar a sua vida, conforme interrogatório inquisitorial de fls. 189/215, conduta esta,
reprovável e injustificável
, caracterizando, portanto, o motivo torpe.”
(grifado)

Do parágrafo acima reproduzido, verifica-se que o juiz da pronúncia apontou indícios de que o homicídio teria sido praticado por vingança, ao considerar a descoberta de relacionamento extraconjugal.

As expressões “reprovável” e “injustificável” foram empregadas para justificar o motivo torpe.

Ensina Fernando Capez que
“torpe é o motivo moralmente reprovável, abjeto, desprezível, vil, que demonstra a depravação espiritual do sujeito e suscita aversão ou repugnância geral”
(Direito Penal Simplificado: Parte Especial. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pág. 62).

Com efeito, a
vingança
pode expressar torpeza,
“segundo as circunstâncias que a determinaram”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deverá
“ser aferida à luz do contexto fático”
(STJ, HC no 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

Nesse quadro,
“o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão dentro dos limites legais, empregando linguagem normal à espécie, para julgar admissível a denúncia e a submissão da ré a julgamento pelo Conselho de Sentença”
, como bem consignado pela i. PGJ (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 719).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto
excesso
de
linguagem
no que tange a pertinência da
qualificadora
, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do código de processo penal, porquanto da simples leitura do decisum reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que indicam a pertinência da causa
qualificadora
, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal.

(RSE N.U 1021563-55.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 31.1.2021)

Logo, não se reconhece excesso de linguagem.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente suscita nulidade da
“reprodução simulada dos fatos”
, por ter sido
“realizada sem comunicação da Defesa”
(fls. 537/540).

Vejamos.

A reprodução simulada dos fatos fora realizada pelo perito oficial criminal Paulo Gustavo Thoma, com a participação da recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI e do corréu Fábio Luiz Sakovicz,
após a instauração do Inquérito Policial no 63.4.2019.54511, pela Delegacia de Polícia de Barra do Garças
(fls. 139/179).

O art. 7o do CPP dispõe que:
“p
ara verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.”

Sobre o tema,
Renato Brasileiro de Lima ensina que:

“Tratando-se o inquérito policial de procedimento de natureza inquisitorial, não se faz ne­cessária a intimação do investigado ou de seu advogado para participar da reconstituição do fato delituoso feita em sede de investigação policial. Obviamente, caso a reprodução simulada dos fatos ocorra na fase judicial, a validade dessa prova estará condicionada à observância do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).”
Manual de processo penal: 8a. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2020. Pag 208).

Igualmente, o c. STJ decidiu
“que sendo a reconstituição do crime diligência realizada na fase do
inquérito policial,
procedimento meramente preparatório da ação penal, inquisitorial, a falta de participação da defesa no ato, não gera nulidade dessa prova apenas indiciária”

(HC no 207.294/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 17.12.2015).

Na mesma linha, anotam-se acórdãos do e. TJMG e e. TJPI:

“A
reprodução

simulada
dos
fatos
, prevista no art. 7o do CPP, constitui-se em faculdade da autoridade policial que tem o escopo de aclarar as circunstâncias que envolvem o
fato
tipo por delituoso. Trata-se de procedimento de natureza essencialmente investigatória que almeja a formação da opinião delitiva do órgão acusatório, realizada em fase em que o contraditório é procrastinado, sendo desnecessário, deste modo, a
intimação
da defesa acerca de sua realização.”

(TJMG, RSE 1.0105.11.026405-5/001 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 19/07/2013)

“Não há o que se falar em nulidade da reprodução simulada dos fatos, quando os acusados participaram voluntariamente, foram preservadas a moralidade e a ordem pública, bem como documentado o procedimento, possibilitando-se o acesso à defesa”
(TJPI, AP 2018.0001.000267-0 -

Relatora: Desa. Eulália Maria Pinheiro - 1o.8.2018).

Assim sendo, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade do seu interrogatório extrajudicial, por
“ausência de comunicação dos direitos constitucionais”
e de
“defesa técnica”
(fls. 542).

No caso, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, a recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI, foi expressamente
“cientificada dos seus direitos constitucionais de permanecer calada, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada a sua família ou quem indicar”
(fls. 40/45).

Se a recorrente fora cientificada de seu direito de permanecer em silêncio e ter assistência de um advogado, existe nulidade a ser sanada (STJ, HC no 382.872/TO - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2017).

Noutra ótica, o c. STJ
“acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo”
(HC no 452.353/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019).

Nesse quadro, não se evidencia nulidade no interrogatório da recorrente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08 h e 09 h), nas proximidades de uma trilha que liga a Cachoeira do Pé da Serra a Cachoeira da Usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garcas-MT, o denunciado FABIO LUIZ SAKOVICZ, estando na condição de executor e dirigente da atividade delituosa, e sua esposa, ora acusada MARCIELE APARECIDA FRANKI, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mataram a vítima JOÃO PAULO DE SOUZA ROSA, conforme indica a Certidão de Óbito a fl. 09-IP, por motivo torpe decorrente de sentimento de vingança nutrido pelo acusado FABIO, por ter descoberto que sua esposa (ora acusada MARCIELE) havia o traído com a vítima, bem como utilização de meio cruel (asfixia por esganadura com golpe “mata-leão”) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na dissimulação, pois a denunciada MARCIELE, em conluio com o comparsa FABIO, fingiu pretender um encontro amoroso e por telefone marcou com a vítima para que ela fosse até o local previamente escolhido para a execução do crime. [...]

Logo depois disso, com o propósito de ocultarem o cadáver, os denunciados (FABIO e MARCIELE) carregaram o corpo da vítima e o jogaram em um terreno íngreme, recoberto por vegetação arbórea e pedras, momento em que o corpo da vítima desceu na ribanceira, mas rolou muito pouco, ficando preso junto a uma pequena arvore, ainda próximo a beira do declive (ou seja, muito próximo da trilha ou do banco de pedras), ao passo que o acusado FABIO desceu e empurrou novamente, dando-lhe chutes e caindo mais um pouco barranco abaixo, que rolou até um segundo ponto, junto a um tronco de arvore, e em seguida, o acusado foi até o corpo da vítima e o empurrou de novo, o qual desceu mais um pouco e parou de bruços no ponto mais baixo do terreno, já perto das margens do córrego, de onde veio a ficar. Em seguida, os acusados recolheram os pertences da vítima (chinelo, óculos e boné), que tinham ficados próximo ao banco, que tinham caído quando a vítima estava no chão ainda amarrada, e jogaram tais pertences barranco abaixo, onde estava o cadáver, deixando, portanto, o cadáver no meio do matagal da serra, conforme consta no Laudo de Reprodução Simulada dos fatos em local de homicídio (anexo). [...]

Ante ao exposto, o denunciado FABIOLUIZSAKOVICZ e a denunciada MARCIELE APARECIDA FRANKI estão incursos nas figuras típicas capituladas no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I (motivo torpe relacionada a vingança por traição conjugal), III (meio cruel consistente em asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em dissimulação), do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), bem como no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), e o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo62, inciso I do Código Penal com relação ao acusado FABIO, em concurso material (artigo 69 do Código Penal); motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 13/23)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo Laudo de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico de fls. 26/27, certidão de óbito (fl. 28), laudo de exame pericial contra a vida (fls. 125/140).

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando os depoimentos judicias das testemunhas Gleiciane de Assis Almeida, João Batista de Souza e Plínio Otávio Barbosa, corroborados com os relatos do investigador da polícia civil Sidney Cardoso da Silva, que descreveu todas as diligências que resultaram nas prisões dos réus, relatos que estão em harmonia com as oitivas dos genitores da vítima, Antônio Carlos Silva Rosa e Claudia Regina de Souza, somado às confissões inquisitórias dos réus, que estão em concordância com laudos periciais, destacados na materialidade delitiva e o relatório da reprodução simulada dos fatos (fls. 85/124).

O genitor da vítima, Antônio Carlos Silva Rosa, em Juízo confirmou que deixou a vítima João Paulo Souza Rosa próximo à cachoeira, e que esta declarou que iria se encontrar com a denunciada Marciele Aparecida Franki. Vejam-se trechos: [...]

A genitora da vítima, Claudia Regina de Souza, confirmou os fatos supramencionados.

A testemunha Gleiciane de Assis Almeida, declarou em juízo que, antes dos fatos, a denunciada Marciele Aparecida Franki lhe confidenciou que estaria se encontrando com a vítima João Paulo: [...]

O investigador Sidney Cardoso da Silva confirmou que, após os familiares registrarem o desaparecimento da vítima João Paulo Souza Rosa, realizaram várias diligências, que resultaram no encontro do corpo da vítima João Paulo Souza Rosa, em um matagal da serra, conforme exposto no laudo de exame pericial do local de crime (125/140), e em continuidade nas diligências identificaram elementos que indicam a participação dos denunciados no crime: [...]

Os relatos do investigador acima estão em harmonia com o depoimento da testemunha João Batista de Souza, que confirmou em juízo que os denunciados tentaram persuadi-lo para confirmar, caso alguém lhe perguntasse, de que o réu FÁBIO LUIZ SAKOVIKZ teria estado em seu estabelecimento desde às 08h, no dia do crime, mas na verdade o denunciado chegou no local apenas às 11h.

Do mesmo modo, a testemunha Plínio Otávio Barbosa Trovo confirmou que os denunciados lhe pediram para se desfazer de uma bicicleta, utilizada no dia do crime.

Corrobora com os elementos probatórios acima o laudo de reprodução simulados dos fatos (fls. 85/124), a confissão na fase inquisitiva (fls. 11/20), o laudo de exame pericial do local do crime (fls.125/140) e o relatório policial de investigação (fls. 189/215), bem como o relatório técnico da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos réus (fls. 269/298).

Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, o resultado jurídico é a pronúncia. Nesse sentido [...]

Para análise do caso, é quanto basta, com vistas à prevenção de excesso de linguagem. Nesse sentido [...]

Das qualificadoras [...]

Imputam-se aos acusados as qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do § 2o, do art. 121, do CP.

Quanto ao motivo torpe, presentes indícios que apontam que o denunciado FÁBIO LUIZ SAKOVICZ, após descobrir que a ré MARCIELE APARECIDA FRANKI, sua esposa, possuía um relacionamento extraconjugal com a vítima João Paulo Souza Rosa, em conluio com a ré MARCIELE APARECIDA FRANKI, e por vingança, atraiu a vítima ao local do crime para ceifar a sua vida, conforme interrogatório inquisitorial de fls. 189/215, conduta esta, reprovável e injustificável, caracterizando, portanto, o motivo torpe.

Do mesmo modo, quanto à qualificadora prevista no IV do §2o, do artigo 121, CP, recurso que dificultou a defesa do ofendido, presentes indícios apontando que a ação dos denunciados dificultaram a defesa da vítima, uma vez que a ré MACIELE APARECIDA FRANKI a atraiu até o local, simulando encontro amoroso e, no momento em que conversavam, o denunciado FÁBIO LUIZ SAKOVKZ surpreendeu a vítima com golpe na cabeça, e logo em seguida a ré MARCIELE APARECIDA FRANKI amarrou os braços e mãos da vítima, sendo que os pés foram amarrados pelo réu FÁBIO LUIZ, conforme depoimentos supramencionados, bem como laudo de reprodução simulados dos fatos (fls.85/124).

Quanto ao meio cruel, presentes elementos a indicar que a vítima foi asfixiada por esganadura, com golpes conhecidos como mata-leão, conforme depoimento do investigador Sidney Cardoso da Silva, corroborado com as confissões inquisitoriais dos réus, bem como o laudo de reprodução simulada dos fatos, que relata que após os réus amarrarem a vítima, o denunciado aplicou o primeiro golpe mata leão na vítima, e depois o segundo golpe, que provocaram sofrimento físico intenso até a ocorrência do óbito, circunstância que permite a manutenção da qualificadora, para à apreciação dos jurados.

Ademais, a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, já que compete ao juízo natural da causa (Conselho de Sentença) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse o caso [...]

Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho as qualificadoras supramencionadas. [...]

Assim, presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, acolho a pretensão ministerial e pronuncio os denunciados FÁBIO LUIZ SAKOVICZ e MARCIELE APARECIDA FRANKI, como incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, devendo ser ele submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em Sessão Plenária do Júri.

Da prisão

Pronunciados os réus, havendo respondido a lide penal segregados cautelarmente e persistindo as razões fáticas que motivaram a prisão, mantenho-a até a Sessão de Julgamento pelo Tribunal de Júri. [...]

A título de fundamentação invoco as razões lançadas na decisão de fls. 143/145 e fls.305/305v, para manter incólume a prisão preventiva dos acusados, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

A propósito, a motivação aliunde é admitida na jurisprudência pátria para fins de manutenção da prisão nos casos em que o réu esteve preso durante o tramitar da ação penal. [...]

Nos termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário do Júri a acusação em face dos denunciados FÁBIO LUIZ SAKOVICZ e MARCIELE APARECIDA FRANKI, como incursos no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art.211, ambos do Código Penal [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 324068 - fls. 515/530).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 2019/077/GMLBG (fls. 62/63), Mapa Topográfico para Locação de Lesões (fls. 63/64), Laudo de Exame Pericial de Local de Crime Contra a Vida (fls. 73/88)

e Certidão de Óbito (fls. 37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Plínio Otavio Barbosa Trovo (fls. 55/56), Vanderlei Peres Vargas (fls. 59/60), Gleiciane de Assis Almeida (fls. 106/108) e João Batista de Souza (fls. 110/111) testemunhas; de Claudia Regina de Sousa e Antonio Carlos Silva Rosa, genitores da vítima (fls. 100/101 e 103/104); bem como os interrogatórios de
Fábio Luiz Sakovick, corréu conhecido por “Lobo”
(fls. 49/52) e de
MARCIELE APARECIDA FRANKI, a apelante (fls. 31/34 e 40/45)
.

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Sidney Cardoso da Silva; as testemunhas
Plínio Otavio Barbosa Trovo, Vanderlei Peres Vargas, Gleiciane de Assis Almeida e João Batista de Souza; e
os genitores da vítima,
Claudia Regina de Sousa e Antonio Carlos Silva Rosa. A recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI e o corréu Fábio Luiz Sakovick, conhecido por “Lobo”, permaneceram em silêncio (
Relatorio de Mídias de fls. 704/707).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.11.2019, entre as 8h e 9h, nas
proximidades de uma trilha que liga a Cachoeira do Pé da Serra a Cachoeira da Usina, no Parque Estadual da Serra Azul, no Município de Barra do Garças-MT, o corréu Fabio Luiz Sakovicz e sua esposa MARCIELE APARECIDA FRANKI [recorrente], teriam matado a vítima João Paulo de Souza Rosa. O crime teria sido cometido por motivo torpe [vingança], com emprego de meio cruel [asfixia por esganadura - golpe “mata-leão”], bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [dissimulação]. Ato contínuo, teriam empurrado/rolado o corpo da vítima em um ‘barranco’ e jogado seus objetos pessoais próximo ao corpo, com intuito de ocultar o cadáver. Na sequência, teriam se lavado num córrego, trocado de roupas e deixado o local do crime (fls. 13/23);

- Gleiciane de Assis Almeida [testemunha], na Delegacia de Polícia, afirmou que
antes do homicídio MARCIELE APARECIDA FRANKI lhe confidenciou estar apaixonada por
João Paulo de Souza Rosa
, inclusive ambos foram juntos até sua residência; seu companheiro Carlos Magno Silva
“foi até a casa de Fábio e disse pra ele que MARCIELE estava traindo ele com um novinho”
; alguns dias antes do desaparecimento da vítima, Fábio Luiz Sakovick verbalizou:
“eu vou matar esse cara”
; a pessoa encontrada morte na região da cachoeira é a que estava saindo com MARCIELE APARECIDA FRANKI; tem
“certeza que tinha sido o FABIO que teria matado a vítima”

(fls. 106/108). Em Juízo, confirmou seu depoimento estrajudicial (Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- Plínio Otavio Barbosa Trovo [testemunha], na fase policial e judicial, revelou que trabalha como mototaxista e sempre prestava serviços para
Fábio Luiz Sakovick, conhecido por “Lobo”; “um dia desse mês” ele lhe telefonou pedindo para fazer um frete, ao chegar na residência encontrou ele [“Lobo”] e MARCIELE APARECIDA FRANKI bastante agitados; instante em que Fábio Luiz Sakovick lhe
“lhe pediu se poderia uma bicicleta por uns dias”
; depois de dois ou três dias foi levar MARCIELE APARECIDA FRANKI até Aragarças, ocasião na qual a questionou sobre a bicicleta, momento em que ela lhe disse para não devolver, mas jogar fora; nesse instantes desconfiou que ela podia ser objeto de furto e
“resolveu jogar em um terreno baldio próximo à residência de “Lobo”
; levou os policiais até onde a bicicleta foi abandonada
(fls. 55/56 e Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- João Batista de Souza [testemunha], tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou

que
Fábio Luiz Sakovick, conhecido por ‘Lobo’
“
sempre passava no local onde eu vendo salgados; “no dia 09/11/2019 ‘Lobo’ me procurou, por volta das 10h40m falando ‘tô desde as 08:30 horas aqui, e tô de calça preta’, e ainda que ‘tô indo pra Aragarças’, repetindo por diversas vezes as palavras citadas, mas que na verdade ‘Lobo’ havia acabado de chegar naquele momento, sendo quase 11 horas”
; no dia 11.11.2019,
MARCIELE APARECIDA FRANKI lhe disse que
“estavam querendo aprontar pro Lobo”
e
“insistiu para eu mentir o horário que ‘Lobo’ teria chegado onde vende salgados, caso alguém lhe perguntasse”
(fls. 110/111 e Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- Antonio Carlos Silva Rosa [genitor da vítima], tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, descreveu
“que
no dia 09/11/2019, juntamente com sua esposa
Claudia Regina de Sousa
levou seu filho João Paulo até o Setor Dermat, por volta das 08:00 horas da manhã, pois conforme seu filho iria para a Cachoeira com uma amiga por nome Marcele ou Marciele, [...] seu filho foi descendo do carro, falando com alguém dizendo que já havia chegado e estava descendo do veículo; seu filho desceu e foi para o rumo da cachoeira; João Paulo combinou com a mãe dele de se encontrarem no supermercado Mendonça ao meio dia, mas não apareceu”

(fls. 103/104 e Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- Claudia Regina de Sousa [genitor da vítima], em sede policial e judicial, confirmou os depoimentos de seu marido Antonio Carlos Silva Rosa (fls. 103/104 e Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- Sidney Cardoso da Silva [investigador de polícia], na instrução, relatou sobre a investigação policial que resultou no indiciamento da recorrente MARCIELE APARECIDA FRANKI e do corréu Fábio Luiz Sakovick; a premeditação do crime; as imagens das câmeras de segurança, onde visualiza-se os agentes criminosos chegando e deixando o local do crime, depois de trocarem de roupas; os registros de ligações e mensagens telefônicas trocadas entre a recorrente MARCIELE APARECIDA FRANKI e a vítima
João Paulo de Souza Rosa; a tentativa da recorrente e do corréu em criarem um álibi (
Relatório de Mídia de fls. 704/708);

- FÁBIO LUIZ SAKOVICK [corréu conhecido por “Lobo”], perante o Delegado de Polícia, confessou ter assassinado a vítima

João Paulo
, juntamente com sua esposa, a recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI; que planejaram o crime, indo até o local dias antes; MARCIELE APARECIDA FRANKI marcou um encontro amoroso com
João Paulo para atraí-lo até o local do crime;
MARCIELE APARECIDA FRANKI; portava uma faca no momento do crime; abordou a vítima como simulando ser um roubo; MARCIELE APARECIDA FRANKI passou uma fita em volta das mãos e pés da vítima; depois de relevar que era marido de

MARCIELE APARECIDA FRANKI

“deu uma porrada na cabeça, ele caiu no chão e em seguida deu um mata leão nele”
; se recorda que cortou as fitas dos pés e mãos e o empurrou no “precipício”; desferiu alguns chutes no corpo da vítima, para que descesse mais; deixaram os objetos pessoais da vítima próximo ao seu corpo; trocaram de roupas, pegaram a bicicleta no local que haviam deixado e foram até o Porto do Baé; MARCIELE
APARECIDA FRANKI

pegou um moto táxi e foi para o trabalho, em Aragarças; eu fui até a barraca de salgados”
(fls. 49/52). Em Juízo, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídia de fls. 704/708);

-

MARCIELE APARECIDA FRANKI, na Delegacia de polícia, confessou a autoria delitiva, ao revelar que seu marido
Fábio Luiz Sakovick descobriu seu relacionamento amoroso com João Paulo; ficou com seu celular e passou a trocar mensagens com a vítima como se fosse ela;
“a partir dessa data seu marido começou a premeditar de que maneira iria ceifar com a vida de João Paulo, dizendo para a declarante ajudá-lo”.
No dia 06.11.2019, acompanhou seu marido até a cachoeira onde iriam matar João Paulo; marcou um encontro com a vítima para o dia 9.11.2019, na cachoeira Pé da Serra; acordaram por volta das 6:00 horas,
“colocou uma bota preta, calça preta, camiseta verde, boné preto e seu marido uma bota marrom, uma calça preta, uma camiseta verde e um boné cinza”
;

Fábio Luiz Sakovick pegou uma mochila e colocou roupas extras para trocarem após o crime,
uma faca, luvas, um rolo de fita e um par de chinelos”
; foram de bicicleta até próximo ao córrego da cachoeira; subiram até o local premeditado; seu esposo ficou por ali escondido e a interroganda voltou para o começo da trilha para esperar João Paulo; telefonou para João Paulo, o qual lhe disse que já estava chegando; assim que chegou foram até o local onde seu marido estava esperando; inicialmente anunciou um assalto, mandou ela amarrar as mãos e os cotovelos, assim como tapar a boca da vítima com fita; posteriormente revelou ser o marido dela,
“deu um mata leão”
em João Paulo que caiu; Fábio Luiz Sakovick apertou o pescoço da vítima até a morte;
“acredita que demorou uns vinte a trinta minutos para Joao Paulo morrer”
;
“ato continuo tirou as fitas que havia amarrado Joao Paulo, ajudou a pegar Joao Paulo pelas costas e leva-lo até o precipício, onde o jogaram”
;
“após deixar o corpo de João Paulo no local, trocaram de roupas, sendo que a interrogada vestiu um short rosa, uma blusa rosa e chinelo e seu esposo vestiu uma calça azul tectel e a camiseta era a mesma que ele amarrou na cabeça”
(fls. 40/45)
. Em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídia de fls. 704/708).

Dito isso, vejamos.

A ausência de conclusão quanto à causa da morte da vítima, no laudo pericial, ocorreu em razão do
corpo de
João Paulo de Souza Rosa ter sido encontrado depois de 48 (quarenta e oito) horas do seu desaparecimento, em
“estado de putrefação”
(fls. 62/63), muito embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo julgar de acordo com as demais provas produzidas durante a instrução processual (TJMG, RSE 10351100029690001 - Relator: Des. Catta Preta - 26.10.2015).

A qualificadora do emprego de meio cruel foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob fundamento de que a vítima foi morta mediante
asfixiada [por esganadura], consubstanciada em golpes conhecido como “mata-leão”

(fls. 13/23).

Esse modo tem suporte nas confissões extrajudiciais da recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI e do corréu
Fábio Luiz Sakovick e na reprodução simulada do fato (fls. 40/45, 49/52, 139/179 e
Relatório de Mídia de fls. 704/708).

Cabe ao
“Tribunal do Júri decidir se, no cado concreto, a possibilidade da vítima ter sofrido golpes de estrangulamento no pescoço ‘mata-leão’ constitui a aqualificadora da axfixia, no crime de homicidio”
(TJBA, RSE 0003206-68.2004.805.0001 - Relator: Des. José Alfredo cerqueira da Silva - 15.12.2017).

Ao analisarmos a qualificadora, identifica-se que a vítima foi encontrada, com
“excremento humano na região anal e na cueca”
, consoante
Laudo de Exame Pericial de Local de Crime Contra a Vida (fls. 73/88). Segundo a literatura médica, a perda do controle do esfíncter e a consequente eliminação fezes é um dos efeitos da morte por asfixia/esganadura, a corroborar a forma de execução do homicídio (
Entenda os efeitos da falta de oxigênio no corpo. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ folha/mundo/ult94u6462.shtml
- acesso em 10.3.2021).

De toda sorte,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora
do emprego de meio cruel deve ser mantida.

Em relação ao motivo torpe, a vítima teria sido morta pelo corréu Fábio Luiz Sakovick, em coautoria com sua esposa, a recorrente
MARCIELE APARECIDA FRANKI,
por vingança, após a descoberta de relacionamento amoroso entre ela [recorrente] e a vítima João Paulo de Souza Rosa.

A recorrente confessou extrajudicialmente, sua atuação no homicídio, desde o planejamento sobre a forma de execução, na condução da vítima até o local do crime, na imobilização de João Paulo de Souza Rosa, antes de ser asfixiado pelo corréu, assim como na tentativa de construção de um álibi. Em outras palavras, a recorrente não só sabia da motivação do crime supostamente praticado pelo marido [vingança por traição conjugal] como aderiu, de forma voluntária e consciente, aos atos por ele praticados.

Com efeito,
“havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo
torpe
que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação,
comunica
-se a
qualificadora
prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal”
(TJMT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2020).

Em situação semelhante, o c. TJMG decidiu:

“O

Superior Tribunal de Justiça compreende que ‘a qualificadora do motivo torpe constitui circunstância de caráter pessoal, que não se comunica automaticamente aos participantes do delito’ (HC 101219, Rela. Mina. Laurita Vaz, 21.9.10). Todavia, havendo indícios de que o recorrente comungou da mesma motivação do corréu, deve-se reconhecer a torpeza da razão criminosa.”
(TJMG, RSE 1.0540.19.000581-4/001 - Relator: Des. Catta Preta - 17.4.2020)

Por conseguinte, a qualificadora do motivo torpe dese ser submetida ao
Tribunal do Júri.

Enfim, sobre o prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021